Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-76.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VERSÕES HARMÔNICAS E CONVERGENTES EM COTEJO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. VEÍCULO. APREENSÃO EM POSSE DA ACUSADA. DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DO BEM. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. NEGATIVA DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ATENUANTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva na sua forma dolosa.
2. Apreendido veículo de proveniência ilícita em posse da acusada, é dela o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento do fato. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea quando a acusada afirma categoricamente que desconhecia a origem ilícita do bem.
4. Apelação conhecida e não provida.